Tribunal: STF
Processo: ARE 1387573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VMAA. DIFERENÇAS RELATIVAS A 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DIFERENÇAS RELATIVAS A 2009. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA FAMES. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Apelação do Município de Capela/SE interposta contra sentença que, apesar de reconhecer que não ocorreu a prescrição, julgou improcedente o pedido formulado com o propósito de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito às diferenças relativas ao FUNDEB de 2009 e 2010. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 50.000,00).



    2. O Município alega que faz jus às diferenças do FUNDEB de 2009 e 2010, em face da fixação equivocada do VMAA do FUNDEF de 2006. Pugna, caso mantida a sentença, pela redução da verba honorária para R$ 500,00.



    3. No que se refere ao pedido de diferença de valores do ano de 2010, verifica-se que, nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26/03/2019.



    4. Com relação às diferenças do FUNDEB de 2009, ocorreu a prescrição, considerando que esta ação foi ajuizada em 12/08/2015. Explica-se. D e acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril -, ultimando-se o prazo prescricional em abril de 2015.



    5. Registre-se que o prazo prescricional não restou interrompido com o ajuizamento da Ação Coletiva 0800958-60.2015.40.05.8500 em 19/04/2015 pela FAMES (trânsito em julgado em 05/09/2019), uma vez que, para que ocorra a interrupção, seria necessário que o Município autor demonstrasse a outorga de autorização expressa para a propositura da ação, não sendo bastante a sua filiação à citada Federação. Assim, é de se reconhecer a prescrição em relação às pleiteadas verbas relativas ao exercício de 2009.



    6. Manutenção da verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 50.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, III, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença.



    7. Apelação desprovida. Honorários majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente